Tribunal: TCU
Processo: 017.216/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8819/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.216/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Brasilina Aparecida Moreira de Oliveira (XXX.214.507-XX); Eliane Pereira Coelho (XXX.683.101-XX); Elizete Pereira de Amorim (XXX.812.101-XX); Janaina da Silva Moreira (XXX.611.437-XX); Marileide Pereira Coelho (XXX.015.771-XX); Regiane Milagres Lins (XXX.872.667-XX); Roseli Candelaria Moraes dos Santos Silva (XXX.520.241-XX); Sandra Moreira de Oliveira (XXX.446.817-XX); Simone de Oliveira Evangelista (XXX.703.707-XX); Valeria Luiza Pereira dos Santos (XXX.773.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.